Tribunal: TJMT
Processo: 1056870-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056870-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RUI BARBOSA DE SOUZA - CPF: 469.212.061-49 (APELANTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUI BARBOSA DE SOUZA - CPF: 469.212.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA KAROLINE MORAES BARBOSA - CPF: 048.262.321-79 (APELANTE), RAFAEL MORAES BARBOSA - CPF: 048.262.311-05 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), UNIÃO FEDERAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL - NÃO COMPROVADA - FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

Inexistindo prova da incapacidade permanente decorrente da atividade laboral, e vindo o autor a falecer antes mesmo do recebimento da inicial, a prova pericial é o meio hábil e necessário para atestar o alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL MORAES BARBOSA E OUTRA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, a Ação Previdenciária no 1056870-78.2019.8.11.0041 interposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) E OUTRA
.

Nas razões recursais, sustentam que as provas encartadas na inicial não deixam dúvidas quanto a causa da incapacidade laboral do autor falecido ser decorrente do exercício das atribuições do seu cargo.

Ao final pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar procedente o pedido de retificação de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional e, por conseguinte, o direito aos proventos correspondentes à sua última remuneração.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 88230987).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL MORAES BARBOSA E OUTRA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, a Ação Previdenciária no 1056870-78.2019.8.11.0041 interposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) E OUTRA
.

Extrai-se dos autos que, em 30/11/2019, o genitor dos apelantes interpôs a presente ação com o objetivo de promover a retificação de sua aposentadoria por invalidez, visando o reconhecimento de incapacidade laboral por moléstia profissional.

Antes do recebimento da inicial, foi informado nos autos o falecimento do autor (ID 84243501).

Diante disso, o Magistrado
a quo
, promoveu a extinção da ação, nos seguintes termos:

“(...)Para o reconhecimento do direito reclamado é imprescindível a prova técnica, produzida por perícia médica, para a comprovação da incapacidade laboral permanente do demandante decorrente de moléstia profissional. Tanto é que, na própria inicial, há pedido da produção de tal prova.

Assim, com o falecimento do demandante, impossível é o prosseguimento do feito, pois a realização da necessária prova técnica torna-se inviável, de modo a impedir a entrega da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, diante do falecimento do demandante, o que impossibilita o conhecimento, pelo juízo, do seu direito, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC.”

Os apelantes promoveram a habilitação nos autos (ID 84243504), com a interposição do presente recurso.

Nas razões recursais, sustentam que as provas encartadas na inicial não deixam dúvidas quanto a causa da incapacidade laboral do autor falecido ser decorrente do exercício das atribuições de seu cargo.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, destacou a necessidade de realização de prova pericial, a fim de comprovar se a incapacidade laboral do falecido se caracteriza como moléstia profissional.

Isso porque, o perito é um médico qualificado para analisar os atestados e laudos juntados aos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitir seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, os apelantes não trouxeram qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a necessidade de realização perícia médica judicial.

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida com os seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021